Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra ter cancelado parte dos serviços com a empresa, mantendo somente os serviços de telefonia móvel. Afirma o pagamento por equívoco de uma fatura por outra, além de ter sido cobrada duas vezes no mesmo período: uma vez com os serviços que foram cancelados e outra somente com a telefonia. Alega não haver débitos em aberto e requer a declaração de inexistência do débito da fatura a ser paga no mês de agosto/2020.
2. A consumidora se insurge contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Requer a reforma da sentença sob o argumento de que a multa rescisória foi paga no mês de janeiro/2020. Aponta ser indevida a cobrança e requer a condenação da empresa em R$ 15.000,00 (quinze) mil reais a título de danos morais.
3. A controvérsia se resume em saber se a cobrança do mês de agosto/2020 é devida, diante da alteração contratual solicitada pela parte autora. Colaciono o irretocável juízo de mérito pelo juízo de origem: “No caso dos autos, verifico que as cobranças, em que pese vencidas no mês de agosto, são devidas em razão de período de utilização diferentes, qual seja, 20/06/2020 a 10/07/2020 e 11/07/2020 a 03/08/2020 e decorreram da alteração no plano de telefonia móvel contratado, o que gerou o desmembramento da fatura. A parte autora, em que pese afirmar que não se encontrava inadimplente, não juntou o comprovante de pagamento da cobrança, a qual verificou-se ser devida, conforme documentos acostados e explanação da ré (...) Considerando que não há documentação nos autos suficiente, não há como os pedidos prosperarem, não restando possível a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 83,99 vencido em agosto de 2020, motivo pelo qual a autora deverá efetuar referido pagamento, administrativamente, com o objetivo de evitar nova suspensão nos serviços. Por fim, a ocorrência dos danos morais é exceção e somente podem ser reconhecidos nos casos que o ato ilícito atinja os atributos da personalidade ou causem desequilíbrio psicológico expressivo, segundo o que revela a experiência comum. Meros aborrecimentos fruto das vicissitudes inerentes à complexidade da vida em sociedade, como a questão em tela, não comportam indenização”.
4. Nesse aspecto, as razões recursais apenas repetem os argumentos trazidos pela inicial e são insuficientes para ensejar a alteração do julgamento, notadamente quando a parte autora/recorrente sequer provou os fatos constitutivos de seu direito.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.